Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708445-28.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAYANE DUARTE PEREIRA PACIENTE: PAULO VINICIUS DIAS BASTOS RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Rayane Duarte Pereira, OAB-DF 47.271, em favor de PAULO VINICIUS DIAS BASTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que decretou sua prisão preventiva em ação penal que figura como réu por suposta prática do crime de latrocínio tentado, descrito no art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado carece de lastro no tocante aos indícios de autoria, uma vez que baseado em reconhecimento fotográfico realizado em contraposição às regras do art. 226, do CPP. Sustenta ainda que a medida extrema é desnecessária, uma vez que o acusado possui residência fixa e ocupação lícita e que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime hediondo de latrocínio tentado é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Quanto à iniciativa, a cautelar extrema foi requerida pelo Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311, do CPP. Materialidade não é objeto de impugnação, mas está devidamente demonstrada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, que serviram de base para a denúncia recebida. Quanto aos indícios de autoria, não prospera a alegação da impetrante de que a decretação da prisão preventiva se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico eivado de nulidade por violação às diretrizes do art. 226, do CPP. Com efeito, a leitura das diligências investigativas juntadas aos autos demonstra cabalmente o contrário. A identificação do paciente e de uma comparsa se deu inicialmente pela localização do veículo utilizado para a prática criminosa. Ato seguinte, foi realizado seu reconhecimento fotográfico, na conformidade das diretrizes do art. 226 do CPP, mediante apresentação às vítimas de 4 fotografias de pessoas com características físicas semelhantes ao acusado, ora paciente. Após isso, quando já recolhido a título de prisão temporária, foi realizado reconhecimento pessoal, novamente por ambas as vítimas, ocasião em que confirmaram a identificação anterior. Não bastasse, há notícia nos autos da realização de perícia de impressão palmar deixada no veículo, que de igual modo pode somar ao conjunto já robusto de indícios de autoria que pesam sobre o acusado. Desse modo, do exame dos autos é possível concluir que a prisão preventiva não foi, definitivamente, baseada apenas em reconhecimento fotográfico, menos ainda em ato de reconhecimento eivado de qualquer irregularidade ou nulidade. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. De igual modo, também avulta presente o periculum libertatis. Isso porque a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, mediante requerimento do Ministério Público em cota que acompanhou a denúncia oferecida, ante a gravidade concreta da infração evidenciada pelo seu modus operandi, bem como em vista dos antecedentes penais do acusado, indicadores reais de periculosidade latente atual, apta a prognosticar risco sensível de reiteração delitiva. Com efeito, conforme bem fundamentado na decisão ora impugnada, o paciente, de apenas 23 anos de idade, já ostenta duas condenações (PJE no 04018683320208070015 e no 07027925620208070009) por crimes contra o patrimônio, a demonstrar que as sanções penais anteriormente impostas não foram suficientes para impedir sua escalada criminosa, na medida em que volta a delinquir, desta feita em crime gravíssimo. O fato de possuir residência fixa não impede a decretação da prisão preventiva, uma vez presente, como na hipótese, os pressupostos do art. 312, do CPP. Quanto à alegação de que possui ocupação lícita, o comprovante anexado aos autos no Id 33645646 demanda maiores esclarecimentos, como: i) porque o contrato de trabalho do acusado não estava registrado em CTPS; ii) o local sede de funcionamento da empresa; iii) onde o acusado exercia seu ofício; iv) o horário de expediente e como era feito o controle de ponto e v) a remuneração recebida, com especificação da forma e dias convencionados para o pagamento. Neste cenário, conclui-se que o risco de reiteração delitiva está calcado em prognose extraída das circunstâncias do caso concreto, ponderadas em compasso com as condições pessoais desfavoráveis do acusado, reveladoras da necessidade imperiosa da medida cautelar extrema. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado